Tribunal: TJSP
Processo: 1000743-64.2020.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL – REVISÃO CONTRATUAL – MULTA CONTRATUAL – DANOS MATERIAIS – Ausente a constrição atual do imóvel – Não configurado o inadimplemento contratual – Ausente o vício de consentimento quando da contratação – Válidas as cláusulas contratuais (livremente avençadas) – Incabível a revisão contratual – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DOS AUTORES

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL – REVISÃO CONTRATUAL – MULTA CONTRATUAL – DANOS MATERIAIS – Ausente a constrição atual do imóvel – Não configurado o inadimplemento contratual – Ausente o vício de consentimento quando da contratação – Válidas as cláusulas contratuais (livremente avençadas) – Incabível a revisão contratual – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DOS AUTORES IMPROVIDO